Tribunal: CARF
Processo: 13609.721757/2014-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.721757/2014-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.071 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
PAULO DE TARSO FLECHA DE LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
A retificação de declaração não é possível de ser feita no curso do contencioso
fiscal. Apenas quando decorrente de mero erro de preenchimento e aponta para
uma retificação de ofício do lançamento.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E COBERTA POR
FLORESTAS NATIVAS.
As áreas ambientais do imóvel, além de cumprirem aos requisitos para o seu
reconhecimento devem ser objeto de declaração na DITR que não pode ser
retificada nessa instância administrativa de julgamento.
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL. SÚMULA CARF N° 122.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Deve ser comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de rebanho
no imóvel objeto da lide, deverá ser mantida a glosa da área de pastagem
declarada para o exercício de 2009, observada a legislação de regência.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) - SUBAVALIAÇÃO.
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base em Laudo de
Avaliação apresentado pelo contribuinte, exige-se a apresentação de novo
Laudo, emitido por profissional habilitado, com ART devidamente anotada no
CREA, que atenda aos requisitos essenciais das Normas da ABNT (NBR
14.653-3), demonstrando a ocorrência de erro material ou metodológico no
primeiro laudo apresentado, de modo a descaracterizá-lo como documento
hábil para fins de tal arbitramento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.721757/2014-47
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.071 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721757/2014-47

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido considerando a ARL
averbada e, ainda, o VTN calculado pelo laudo de avaliação apresentado, vencidos os
conselheiros Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, que deu provimento parcial em maior
extensão e Carlos Alberto do Amaral Azeredo, que deu provimento parcial em menor extensão.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente o lançamento de Imposto Territorial
Rural - ITR, acrescido de multa e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Pela Notificação de Lançamento no (...), de fls. (...), do exercício de (...), emitida em
(...), o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o crédito
tributário, no montante de (...), referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural (ITR), acrescido de multa lançada (75%) e juros de mora, tendo como objeto o
imóvel denominado (...)”(...), com área declarada de (...) ha, localizado no município de
(...).
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/(...), incidente em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no (...) (fls. (...)). Por meio do
referido Termo, solicitou-se ao contribuinte que apresentasse, além dos documentos
inerentes à comprovação dos dados cadastrais relativos a sua identificação e do imóvel
(matrícula atualizada e CCIR/INCRA), os seguintes documentos:
- notas fiscais do produtor; notas fiscais de insumos; certificado de depósito (em caso de
armazenagem de produto); contratos ou cédulas de crédito rural; outros documentos que
comprovem a área plantada no período de (...);
- laudo técnico de uso do solo, elaborado por profissional habilitado, com Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART), recomendando expressamente a recuperação do solo,
com data de emissão anterior ao início do período de descanso, nos termos do art. 18 da
Instrução Normativa RFB no 256/2002;
- fichas de vacinação expedidas por órgão competente, acompanhadas das notas fiscais
de aquisição de vacinas; demonstrativo de movimentação de gado/rebanho (DMG/DMR
emitidos pelos Estados); notas fiscais de produtor referente a compra/venda de gado,
para comprovação do rebanho existente no período de (...);
- Laudo de Avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro
agrônomo ou florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da Associação Brasileira
de Normas Técnicas – ABNT com grau de fundamentação e precisão II, com Anotação
de Responsabilidade Técnica – ART registrada no Conselho Regional de Engenharia,
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.071 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721757/2014-47

Arquitetura e Agronomia – Crea, contendo todos os elementos de pesquisa identificados
e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método comparativo direto de dados de
mercado. Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas
Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas
pela Emater, apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram
à convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN na
data de 1o de janeiro de 2009, a preço de mercado. A falta de comprovação do VTN
declarado ensejará o arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do
Sistema de Preços de Terra – SIPT da RFB, nos termos do artigo 14 da Lei no 9.393/96,
pelo VTN/ha do município de localização do imóvel para 1o de janeiro de 2009 no valor
de R$:  Cultura/Lavoura
(...)  Campos
(...)  Pastagem/Pecuária (...)
 Matas
(...)
Foram apresentados os documentos de fls. (...).
Procedendo a análise e verificação dos documentos recebidos e dos dados constantes na
DITR/(...), a Autoridade Fiscal glosou integralmente as áreas de produtos vegetais ((...)
ha), em descanso ((...)ha) e de pastagens ((...)ha); glosou o valor das
culturas/pastagens, de R$ (...); além de desconsiderar o VTN declarado de R$ (...) (R$
(...)/ha), arbitrando o valor de R$ (...) (R$ (...)/ha), apurado com base no Laudo de
Avaliação de fls. (...), fornecido pelo contribuinte na fase de intimação, com
conseqüente aumento do VTN tributável e da alíquota de cálculo, esta devido à redução
do grau de utilização que passou de 82,5% para 0,0%, resultando no imposto
suplementar de R$ (...), conforme demonstrativo de fls. 05.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. (...).
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Cientificado do lançamento em (...) (fl. (...)), o contribuinte, por meio de seu procurador
(fls. 102), apresentou a impugnação de fls. 85/101, em (...) (fls. (...)), exposta nesta
sessão. Em síntese, alegou e requereu o seguinte:
- fez breve relato da ação fiscal;
- informa que a DITR/(...) foi apresentada com diversos erros, tendo sido elaborada por
terceiros, sem sua presença, isto por ter sido feita eletronicamente e enviada por
internet;
- ressalta que o Laudo de Avaliação apresentado na fase de fiscalização não serve para
dar suporte ao lançamento, uma vez que não retrata a realidade do imóvel, já que não
houve a classificação das áreas;
- o imóvel é composto, em grande parte, de área ondulada, com declividade de 45o, com
grotas, ribeirões e rio, cujas áreas são consideradas como sendo de preservação
permanente;
- o laudo apresentado junto com a impugnação fornece as seguintes áreas:  Pastagens formadas
(...)ha  Pastagens nativas
(...) ha  Capineiras (forrageira)
(...) ha  Benfeitorias
(...) ha
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.071 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721757/2014-47
 Reserva legal averbada
(...) ha  APP
(...) ha  Floresta nativa
(...)ha
- ressalta que a área de floresta nativa está sendo utilizada como pastagens, já que
durante parte do ano o rebanho ocupa essa área, que não atinge a declividade de 45o;
- o imóvel possui as áreas de preservação permanente e de reserva legal demarcadas,
estando essa última averbada junto à matrícula do imóvel;
- faz citação do art. 2o da Lei no 4.771/65, para referendar seus argumentos;
- entende que já é pacífico o entendimento do CARF de que a falta de apresentação ou
apresentação intempestiva do ADA não é fundamento válido para glosa de áreas
ambientais, além de que essas áreas não estão mais sujeitas à prévia comprovação,
conforme art. 10, § 7o, da Lei no 9.393/96;
- faz citação de julgados do CARF e de Tribunais para fundamentar suas alegações;
- informa que o imóvel é tão somente utilizado com a pecuária, sendo que possui
388,5158 ha de pastagens plantadas, 399,0501 ha de pastagens nativas e 6,0 ha de
plantadas com forrageira de corte;
- durante o ano de (...), essas áreas foram utilizadas para a criação de 253 animais
bovinos, conforme extrato de vacinação emitido pelo Instituto Mineiro de Agropecuária
de Minas Gerais;
- esclarece que o rebanho estava cadastrado na sociedade empresária Renascença
Agropecuária Ltda, de sua propriedade, conforme comprova o respectivo Contrato
Social;
- esclarece, ainda, que o referido extrato de vacinação consta como sendo “Fazenda
Renascença”, que é o nome de denominação do local do imóvel, conforme consta no
Laudo de Avaliação;
- com isso, conclui que o imóvel possui 100% de grau de utilização, conforme minuta
de declaração em anexo;
- reconhece que o VTN declarado estava abaixo do valor de mercado, entretanto, o
Laudo de Avaliação apresentado à fiscalização não serve como prova do VTN, uma vez
que não classificou as áreas do imóvel;
- ressente-se do fato de o Auditor-Fiscal ter apurado um VTN de R$ (...), sem, contudo,
demonstrar como chegou a esse valor;
- o Laudo ora apresentado demonstra que o VTN do imóvel é de R$ (...);
- informa que elaborou uma minuta da declaração de ITR, onde indica as áreas
ambientais e o novo VTN, conforme Laudo de Avaliação, resultando em um imposto a
pagar de R$ (...), que subtraído daquele declarado e pago, resulta em um imposto
suplementar de R$ (...), valor este que deverá ser desmembrado do processo para
controle e cobrança em separado;
- por fim, requer:
1. seja a Notificação de Lançamento desconsiderada, uma vez que houve, de fato, um
erro lamentável nas informações prestadas na DITR/(...), além de que sejam
consideradas isentas as áreas de reserva legal e de preservação permanente, e que as
áreas de pastagens, devidamente comprovadas com rebanho bovino, seja considerada
conforme documentação anexa, bem como que seja mantido o VTN somente em relação
a sua majoração, nos termos expostos e de acordo com o Laudo que segue anexo à
impugnação;
2. seja apreciada toda a documentação apresentada, bem como protesta pela juntada de
novos documentos e produção de outras provas, caso seja necessário, inclusive o ADA,
de modo que seja constatada a verdade, o que resultará na cobrança do imposto de
acordo com a realidade do imóvel.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.071 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721757/2014-47

É o relatório.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fls(...)):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: (...)
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, DE RESERVA LEGAL E
COBERTA POR FLORESTAS NATIVAS.
As áreas ambientais do imóvel, inclusive a área de reserva legal comprovadamente
averbada à margem da matrícula do imóvel, somente são excluídas da tributação do
ITR, quando comprovado que as mesmas foram objeto de Ato Declaratório Ambiental -
ADA, protocolado tempestivamente no IBAMA.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Não comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de rebanho no imóvel
objeto da lide, deverá ser mantida a glosa da área de pastagem declarada para o
exercício de 2009, observada a legislação de regência.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) - SUBAVALIAÇÃO.
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base em Laudo de
Avaliação apresentado pelo contribuinte, exige-se a apresentação de novo Laudo,
emitido por profissional habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, que
atenda aos requisitos essenciais das Normas da ABNT (NBR 14.653-3), demonstrando,
de forma convincente, a ocorrência de erro material ou metodológico no primeiro laudo
apresentado, de modo a descaracterizá-lo como documento hábil para fins de tal
arbitramento.
DAS ÁREAS DE PRODUTOS VEGETAIS E EM DESCANSO - MATÉRIAS
NÃO IMPUGNADAS.
Considera-se matéria não impugnada a glosa integral das áreas de produtos vegetais e
em descanso, por não ter sido expressamente contestado nos autos, nos termos da
legislação processual vigente.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o Contribuinte fazê-lo em
outro momento processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário alegando em apertada síntese: (a) decadência; (b) área de reserva legal devidamente
averbada no registro de imóveis; e (c) área de preservação permanente e de floresta (d) área de
pastagem e (e) determinação do Valor de Terra Nua - VTN.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.071 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721757/2014-47

Nos termos do 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, o presente processo é paradigma do
lote de recursos repetitivos.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço em parte e passo a apreciá-lo.
Decadência
O recorrente alega que o presente auto de infração estaria decaído, nos seguintes
termos:
Como se sabe, o ITR está sujeito ao lançamento por homologação (art. 10 da Lei n.
9.393/963), de modo que prazo decadencial de 5 anos para constituição dos créditos a
ele atinentes deve ser contado a partir da data de ocorrência do fato gerador (art. 150,
§4° do CTN), desde que tenha ocorrido antecipação do pagamento (REsp Repetitivo n.
973.733/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 12/08/2009, de
aplicação obrigatória por esse Conselho, nos termos do art. 62, §2° do RICARF).
No caso concreto, o lançamento diz respeito ao exercício de 2009 (fl. 2) e houve
pagamento antecipado do tributo (doc. 04), razão por que o prazo decadencial de 5 anos
começou a ser contato em 01/01/2009 (art. 1° da Lei n. 9.93/96) e se esgotou em
31/12/2013. Portanto, quando o lançamento foi notificado ao sujeito passivo, em
21/11/2014 (fl. 84), os créditos estavam extintos pela decadência (art. 156, V do CTN).
Entretanto, verifica-se dos presentes autos que a declaração do ITR (DITR)
apresentada foi entregue no dia 23/08/2013 (fl. 2):

No caso, ainda, não há a devida comprovação do pagamento antecipado a que
alude o artigo 150, § 4° do Código Tributário Nacional. Por outro lado, é possível concluir que o
pagamento foi feito depois do termo de início da contagem do prazo decadencial a que alude o
dispositivo mencionado, de modo que a contagem do prazo decadencial para o presente caso,
deve levar em consideração o disposto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional e
portanto, o crédito tributário em discussão não se encontra decaído.
Área de reserva legal devidamente averbada no registro de imóveis;
Área de preservação permanente e de área de floresta
Da Retificação de declaração
O Recorrente pleiteou que esta autoridade julgadora reconhecesse que a área real
do imóvel era menor do que aquela efetivamente declarada pela Recorrente em sua DITR.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.071 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721757/2014-47

Como se verifica de sua DITR, as áreas que quer ver reconhecida foram
declaradas como 0,00 e não há nos autos cópias das DITR de anos anteriores ou posteriores a
comprovar que há erro de digitação e que tal erro não é objeto de contestação em outros
processos.
Contudo, o erro alegado pelo recorrente não foi comprovado à saciedade de modo
que não pode ser reconhecido para ajustar a área total do imóvel efetivamente declarada pelo
Recorrente.
Transcrevo recente precedente desta Turma sobre o tema:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
(...)
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. .
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a alteração
pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta para uma retificação
de ofício do lançamento.
(...)
(acórdão no 2201-005.517; data do julgamento: 12/09/2019)
No corpo do voto do acórdão acima mencionado, o Ilustre Relator, Conselheiro
Carlos Alberto do Amaral Azeredo, expôs os fundamentos sobre a matéria, com os quais
concordo e utilizo-me como razões de decidir:
No que tange ao pleito de retificação de declaração para considerar APP apurada em
laudo apresentado, a leitura integrada dos art. 14 e 25 do Decreto 70.235/72 permite
concluir que a fase litigiosa do procedimento fiscal se instaura com a impugnação, cuja
competência para julgamento cabe, em 1a Instância, às Delegacias da Receita Federal do
Brasil de Julgamento e, em 2a Instância, ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
Tal conclusão é corroborada pelo art. 1o do Anexo I do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, que dispõe expressamente que o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário, integrante da estrutura
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.071 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721757/2014-47

do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância, bem como os recursos de natureza especial, que
versem sobre a aplicação da legislação referente a tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB).
Assim, a competência legal desta Corte para se manifestar em processo de exigência
fiscal está restrita à fase litigiosa, que não se confunde com revisão de lançamento.
O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66) dispõe, em seu art. 149 que o lançamento
e efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa. Já o inciso III do art. 272
do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no
430/2017, preceitua que compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil a revisão
de ofício de lançamentos.
Neste sentido, analisar, em sede de recurso voluntário, a pertinência de retificação de
declaração regularmente apresentada pelo contribuinte, a menos que fosse o caso de
mero erro de preenchimento, seria fundir dois institutos diversos, o do contencioso
administrativo, este contido na competência de atuação deste Conselho, e o da revisão
de ofício, este contido na competência da autoridade administrativa, o que poderia
macular de nulidade o aqui decidido por vício de competência.
Com relação área de preservação permanente e área de floresta, não restou
devidamente comprovado o erro de fato, de modo que não prospera a alegação do contribuinte
quanto a estes pontos.
Por outro lado, quanto a área de reserva legal averbada, verifica-se pela
possibilidade de acolhimento do pleito do contribuinte uma vez que é possível aferir que houve
erro de fato, uma vez que houve a averbação da área de reserva legal no registro de imóveis
anterior ao lançamento, de modo que deve ser aplicada a Súmula CARF n° 122:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Merece destaque o que constou da decisão recorrida:
Quanto à área de reserva legal requerida de 309,2 ha, a primeira exigência - averbação
da área de reserva legal à margem da matrícula do imóvel no registro de imóveis
competente -, de caráter específico, encontra-se prevista originariamente no art. 16, §
8o, da Lei no 4.771/1965 (Código Florestal), que deveria ter sido realizada até a data de
ocorrência do fato gerador do correspondente exercício, qual seja, 01/01/2009, nos
termos do art. 144 do CTN c/c o art. 1o, caput, da Lei no 9.393/1996 e conforme
indicado expressamente no parágrafo 1o do art. 12 do Decreto no 4.382, de 19 de
setembro de 2002 (Regulamento do ITR).
No presente caso, o contribuinte comprovou nos autos a averbação tempestiva, à
margem das matrículas do imóvel, de no 1.955 (especificamente às fls. 113), com a
averbação de uma área de 21,0 ha, conforme AV-03-1.955, de 13/11/2001; da mesma
forma, o de matrícula no 1.956 (especificamente às fls. 117), com a averbação de uma
área de 288,2 ha, conforme AV-01-1.956, de 02/05/2001. Assim, foi averbada,
tempestivamente, junto às matrículas que compõem o imóvel, uma área de reserva legal
de 309,2 ha, conforme requerido pelo contribuinte.
Sendo assim, deve ser reconhecida a área de reserva legal de 309,2 ha, nos termos
do que dispõe a Súmula CARF n° 122.
Área de pastagem
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.071 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721757/2014-47

Com relação à área de pastagem, melhor sorte não teve o recorrente, pois não
apresentou novos elementos e por tal razão, transcrevo o trecho da decisão recorrida, que tratou
muito bem deste tema e cujas razões, com as quais concordo e me utilizo como razão de decidir:
(...)
No que diz respeito às áreas de produtos vegetais (200,0 ha), em descanso (450,0 ha) e
de pastagens (568,0 ha), é possível verificar que o impugnante apenas se manifestou
sobre as pastagens, já que, no lugar das outras, requereu áreas ambientais, além de
afirmar, às fls. 98, que o imóvel é utilizado tão somente com pecuária.
Pois bem, para comprovação de uma área de pastagens, considerando o art. 25 da
IN/SRF no 256/2002, observado o anexo I dessa mesma Instrução Normativa, conforme
previsto na alínea “b”, V, § 1o, art. 10 da Lei no 9.393/96, a área efetivamente utilizada
com Atividade Pecuária, a ser considerada para efeito de apuração do Grau de
Utilização do imóvel, será a menor entre a declarada/requerida e a área calculada, obtida
pelo quociente entre a quantidade de cabeças do rebanho ajustada, desde que
comprovada, e o índice de lotação mínima, que no caso é de 0,25 (zero vírgula vinte e
cinco) cabeça de animais de grande porte por hectare (0,25 cab/hec), fixado para a
região onde se situa o imóvel, nos termos da Instrução Especial INCRA no 019, de
28/05/1980.
Para a comprovação da existência da área de pastagens é necessária a apresentação de
documentos referentes ao rebanho existente no período do ano-base anterior ao
exercício do lançamento, como: Fichas de vacinação expedidas por órgão competente
acompanhadas das notas fiscais de aquisição de vacinas; demonstrativo de
movimentação de gado/rebanho (DMG/DMR emitidos pelos Estados); notas fiscais de
produtor referente a compra/venda de gado; outros documentos que comprovem o
apascentamento de animais na área de pastagens do imóvel.
Não obstante o Laudo de Avaliação de fls. 133/147, com ART de fls. 151, informar que
no imóvel existiria uma área total de pastagens de 480,5 ha, área esta discriminada às
fls. 142/143 [(pastagens formadas: 388,5 ha) + (pastagens nativas: 86,0 ha) +
(capineiras: 6,0 ha)], cabe esclarecer que tal documento, por si só, não é hábil para
comprovar a área de pastagens, pois o que importa é a comprovação da existência de
animais apascentados no imóvel em 2008 (exercício 2009) e não a existência de áreas
que possam ser utilizadas para tal atividade rural.
Às fls. 121, verifica-se o documento de comprovação de animais bovinos vacinados no
ano base 2008 (exercício 2009), pertencentes à sociedade empresária Renascença
Agropecuária Ltda (CNPJ 42.925.297/0001-46), que tem por sócio o contribuinte,
refere-se ao imóvel denominado “Fazenda Renascença”, que o impugnante,
especificamente às fls. 98/99, alega ser o nome de denominação do local onde se situa o
imóvel sob análise.
Em pesquisa realizada junto ao banco de dados da RFB, especificamente no CAFIR
(Cadastro de Imóveis Rurais), verificou-se que o impugnante, em 2009, possuía dois
imóveis situados no município de Uruana de Minas-MG, sendo um deles o imóvel
objeto da autuação, de NIRF 8.305.153-8 e área total de 1.506,7 ha, e outro imóvel, de
NIRF 2.219.540-8, com área total de 2.618,5 ha, denominado “Fazenda Renascença”.
Reiterando, o imóvel denominado “Fazenda Renascença” não é o mesmo imóvel
objeto da autuação, como informa o contribuinte. Inclusive, na DITR/2009 do citado
imóvel, foram declarados 780,0 ha como sendo área de pastagens.
Assim, diante dessa informação, constata-se a impossibilidade de aceitar o documento
de fls. 121 como sendo comprobatório da área de pastagens do imóvel denominado
“Fazenda Pasto dos Bois e Gibóia”, haja vista que o referido documento informa que o
rebanho pertence à “Fazenda Renascença”, que teve, em 29/05/2008, 253 animais
bovinos vacinados, e 50 animais, em 04/11/2008.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.071 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721757/2014-47

Sendo assim, essa quantidade de animais vacinados equivale ao rebanho médio de 152
animais de grande porte [(253+ 50): 2], que é considerado para ocupar uma área de
pastagem de 608,0 ha, levando-se em consideração o índice de lotação mínima fixado
para a região onde se situa o imóvel (0,25 cabeça por hectare), nos termos da legislação
de regência aplicada à matéria (alínea “b”, inciso V, art. 10, da Lei no 9.393/93, art. 25,
incisos I e II da IN/SRF no 0256/2002 e no art. 25 do Decreto no 4.382/2002 – RITR).
No caso, esse rebanho não é suficiente nem mesmo para comprovar a área de
pastagens do imóvel denominado “Fazenda Renascença”, que foi de 780,0 ha, quiçá
para comprovar, também, o imóvel objeto da autuação, seja de 568,0 ha declarados ou
de 480,5 ha indicados no Laudo de fls. 133/147, especificamente às fls. 142, para efeito
de DITR/2009.
Considerando que no presente caso não houve a apresentação de documentos
comprovando rebanho apascentado no imóvel no ano base de 2008 (exercício 2009)
para justificar a área de pastagens declarada de 568,0 ha, ou mesmo a área requerida de
480,5 ha, conforme indicado no Laudo de fls. 133/147, permanece a glosa efetuada pela
fiscalização, para efeito de DITR/2009.
Não há o que prover quanto a esta alegação.
Determinação do Valor de Terra Nua – VTN.
O recorrente alega que o laudo apresentado (fls. 18), tomou por base a avaliação
do VTN entre os dias 01/01/2010 e 31/12/2010 e que o VTN lá constante remeteria ao exercício
de 2011 e que refere-se a exercício diverso do constante dos presentes autos.
Por outro lado, o laudo apresentado às fls. 133/150, com Anotação de
Responsabilidade Técnica – ART, fls. 151/152, refere-se expressamente que leva em conta o
período compreendido entre os dias 01/01/2008 a 31/12/2008 e tomou por base os mesmos
imóveis, no período compreendido entre 2005 e 2011, vejamos:
Laudo (fl. 18):

(...)
8.3 — Avaliação das Terras
Para determinação dos valores das diferentes classes de terras que compõe o imóvel,
foram adotados os critérios descritos no item 8.1. Para fins de estabelecimento do preço
da terra nua (sem qualquer interferência, ou seja, em estado bruto), realizou-se estudo de
mercado, e apuração de valores de transações comerciais de imóveis com as mesmas
características topológicas, hidrográficas e localização em relação a sede do município.
Pelos valores apurados em escrituras lavradas no Cartório de Notas e Registro Civil da
cidade de Uruana de Minas, Comarca de Arinos — MG, período compreendido entre
2005 e 2011 inclusive de áreas adquiridas pela Superintendência do Distrito Federal e
Entorno do Instituto Nacional de Reforma Agrária — (INCRA-SR28/DFE), que tem
jurisdição sobre aquele município, Os valores praticados, correspondem a:
B — Latossolo vermelho-amarelo, relevo plano, conhecido popularmente como
Cerrado, terras estas aptas a pratica da agricultura e pastagem, totalmente mecanizavel:
R$4.500,00 o hectare; ocupado por pastagens em regular estado de conservação;
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.071 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721757/2014-47

C — Latossolos Vermelho Amarelo Distróficos cambissólicos, relevo ondulado a
fortemente ondulado, impróprias para implantação de qualquer atividade econômica: R$
250,00, ocupado por densa cobertura vegetal, e vegetação em avançado estágio de
regeneração, indicado somente para a preservação e manutenção da vida silvestre.
D — Latossolo vermelho-amarelo, relevo ondulado, terras aptas para implantação de
lavouras em cultivo manual ou pastagem, são solos que necessitam de intensas práticas
conservacionistas pela declividade e risco de erosões: R$2.500,00 o hectare; estas áreas
encontram-se ocupadas por pastagens degradadas;
Nestas condições, temos o valor global das terras que constituem o imóvel:
R$3.053.267,10 (três milhões, cinquenta e três mil, duzentos e sessenta e sete reais e
dez centavos).
8.4 — Avaliação Global da Propriedade
Valores das benfeitorias: R$ 609.310,00
Valore das terras: R$3.053.267,10
Laudo (fl. 133)

8.3 — Avaliação das Terras
Para determinação dos valores das diferentes classes de terras que compõe o imóvel,
foram adotados os critérios descritos no item 8.1. Para fins de estabelecimento do preço
da terra nua (sem qualquer interferência, ou seja, em estado bruto), acrescido dos
valores desprendido para torna-la produtiva, realizou-se estudo de mercado, e apuração
de valores de transações comerciais de imóveis com as mesmas características
topológicas, hidrográficas e localização em relação a sede do município. Pelos valores
apurados em escrituras lavradas no Cartório de Notas e Registro Civil da cidade de
Uruana de Minas, Comarca de Arinos — MG, período compreendido entre 2005 e 2011
inclusive de áreas adquiridas pela Superintendência do Distrito Federal e Entorno do
Instituto Nacional de Reforma Agrária — (INCRA-SR28/DFE), que tem jurisdição
sobre aquele município, Os valores praticados, correspondem a:
B — Latossolo vermelho-amarelo, relevo plano a suavemente ondulado, conhecido
popularmente como Cerrado, terras estas aptas a pratica da agricultura e pastagem,
totalmente mecanizavel: R$4.000,00 o hectare; ocupado por pastagens em regular
estado de conservação e capineiras;
C — Latossolos Vermelho Amarelo Distróficos cambissólicos, relevo ondulado a
fortemente ondulado, impróprias para implantação de qualquer atividade econômica: R$
250,00 o hectare, ocupado por densa cobertura vegetal, e vegetação em avançado
estágio de regeneração, indicado somente para a preservação e manutenção da vida
silvestre;
D — Latossolo vermelho-amarelo, relevo ondulado, terras aptas para implantação de
lavouras em cultivo manual ou pastagem, são solos que necessitam de intensas práticas
conservacionistas pela declividade e risco de erosões: R$2.500,00 o hectare; estas áreas
encontram-se ocupadas por pastagens nativas e degradadas.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.071 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721757/2014-47

Nestas condições, temos o valor global das terras que constituem o imóvel:
R$2.132.892,13 (dois milhões, cento e trinta e dois mil, oitocentos e noventa e dois
reais e treze centavos).
8.4 — Avaliação Global da Propriedade
Valores das benfeitorias: R$ 314.080,00
Valore das terras: R$2.132.892,13
VALOR TOTAL DA PROPRIEDADE: R$2.446.972,13 (dois milhões, quatrocentos e
quarenta e seis mil, novecentos e setenta e dois reais e treze centavos).
Em outros termos, os laudos de avaliação, tomou como base os mesmos
elementos de comparação, mas chegou a conclusão diversa.
O que, dividindo-se este valor de R$ 2.446.972,13 pela área total do imóvel de
1.506,7ha, chegaria-se à R$ 1.415,60/ha.
Em face do princípio da verdade material e com base no disposto no artigo 112 do
Código Tributário Nacional, deve ser aplicado o laudo mais benéfico ao contribuinte.
Sendo assim, deve ser reconhecido o VTN de R$ 1.415,60/ha
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e dou-lhe parcial provimento,
para determinar o recálculo do tributo devido considerando a ARL averbada de 309,2 ha e ainda,
o Valor da Terra Nua (VTN) de R$ 1.415,60/ha.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital